Tribunal: TJDFT
Processo: 0725532-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725532-33.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB EMBARGADO: ANA MARIA MOREIRA DE SOUSA V I S T O S. (Doc. Num. 15674066). Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 23 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador